Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL. DOLO ESPECÍFICO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Infere-se do acervo probatório que a versão para os fatos apresentada pelo apelante de que não sabia da origem ilícita do bem guardado em sua residência, além de dissociada das provas dos autos, se mostra absolutamente inverossímil. Por outro lado, as declarações apresentadas pelas testemunhas, pelo policial responsável pela abordagem do acusado e pelo ofendido se mostram coerentes, firmes e harmoniosas no sentido de que o fogão, localizado na residência do réu, fora furtado da chácara da vítima, a comprovar o elemento subjetivo específico de prestar auxílio para tornar seguro o proveito do crime fora dos casos de coautoria ou receptação.
2. O aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, na proporção de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável, não se mostra arbitrário ou excessivo.
3. Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 2 (dois) anos, é cabível a fixação de regime prisional mais gravoso que o aberto, pois o apelante, além de reincidente, é portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.